Tribunal: TJSP
Processo: 2010869-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que determinou o recolhimento da quantia remanescente referente à taxa judiciária. Inconformismo. Taxa judiciária (Lei 11.608/2003) que deve ser recolhida considerando o valor total dos bens que integram o monte-mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite. Constitucionalidade da Lei n. 11.608/2003 reconhecida pelo STF na ADI 3154/SP. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que determinou o recolhimento da quantia remanescente referente à taxa judiciária. Inconformismo. Taxa judiciária (Lei 11.608/2003) que deve ser recolhida considerando o valor total dos bens que integram o monte-mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite. Constitucionalidade da Lei n. 11.608/2003 reconhecida pelo STF na ADI 3154/SP. Decisão mantida. Recurso desprovido.